Tribunal: TJES
Processo: 5001516-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-63.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001516-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - PE13121

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE DEZ ANOS. MORA JUSTIFICADA PELAS PECULIARIDADES DO CASO E PELA CONDUTA DO RÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE FUGA REITERADA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO FRENTE AO HISTÓRICO DE EVASÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Exposição do fundamento de maneira resumida: A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser orientada pelo princípio da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais. No caso, a demora é atribuível, primordialmente, ao fato de o paciente ter permanecido foragido por aproximadamente dez anos (2014-2023), o que obstaculizou o início da marcha processual. Com a designação de audiência próxima (03/06/2026), afasta-se a alegação de desídia do Poder Judiciário.

2. Exposição de outro fundamento de maneira resumida: A manutenção da prisão cautelar revela-se indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, dado o risco concreto de nova evasão, evidenciado pelo longo período em que o réu se esquivou da jurisdição. A gravidade abstrata e concreta do delito de homicídio qualificado reforça a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

3. Exposição de outro fundamento de maneira resumida: Conforme jurisprudência consolidada, a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não garante, por si só, a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando as medidas alternativas do art. 319 se mostram ineficazes perante o histórico de fuga.

IV. Dispositivo e tese

Pedido denegado.

Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo para a formação da culpa não se configura quando a demora na instrução criminal é decorrente de circunstâncias excepcionais do caso concreto ou da conduta do próprio réu, como o estado de fuga prolongado. 2. A evasão do distrito da culpa por período relevante constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 648, II; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752.810/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2022; STJ, HC 846.594/RS, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001516-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO MARIO RODRIGUES DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - PE13121

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lúcio Mário Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0005314-47.2014.8.08.0030.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, uma vez que se encontra custodiado preventivamente desde 21 de dezembro de 2023 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Alega que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27 de janeiro de 2026 foi cancelada pela ausência de magistrado na comarca e pela não localização de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sem que houvesse, à época da impetração, nova data para a realização do ato. Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares estáveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ordem de
habeas corpus
.

A impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, destacando que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 21 de dezembro de 2023, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sido realizada, em virtude de sucessivos cancelamentos por questões administrativas do Juízo de origem e dificuldades na localização de testemunhas. Contudo, é cediço que a análise do excesso de prazo não deve se pautar por um critério meramente aritmético. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a dilação temporal deve ser aferida à luz do Princípio da Razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Poder Judiciário.

No caso presente, colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o processo de origem remonta ao ano de 2014, data em que a prisão preventiva foi originariamente decretada. Ocorre que o paciente
permaneceu foragido por quase 10 (dez) anos
, vindo a ser capturado apenas em dezembro de 2023, no Estado de Pernambuco. Referida circunstância, por si só, justifica uma maior elasticidade nos prazos processuais. Não se pode imputar ao Poder Judiciário uma desídia que, na realidade, foi provocada pela própria conduta do réu ao se esquivar da aplicação da lei penal por uma década. Além disso, o Juízo de origem demonstrou estar impulsionando o feito, tendo designado nova audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 2026, o que demonstra que o processo
não se encontra paralisado
.

Portanto, a mora verificada é aceitável diante das peculiaridades do caso concreto e do esforço da autoridade coatora em sanar as dificuldades logísticas (como a realização de ato híbrido para oitiva de testemunhas em outras jurisdições).

Em relação aos requisitos da custódia cautelar, verifico que a decisão que indeferiu a liminar e os fundamentos da prisão preventiva encontram-se devidamente amparados no art. 312 do Código de Processo Penal.

A necessidade de garantir a aplicação da lei penal é evidente. O fato de o paciente ter permanecido foragido por cerca de dez anos demonstra um risco concreto de que, em liberdade, possa novamente se evadir, frustrando a persecução penal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar (AgRg no RHC n. 225.418/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025).

Quanto à gravidade da conduta, o crime imputado - homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) - possui pena elevada e revela uma periculosidade que justifica a medida para a garantia da ordem pública. Ademais, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que recomendem a custódia. No presente cenário, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, dado o histórico de evasão do paciente.

Em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça e diante da fundamentação exposta, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal. O prazo processual, embora alongado, justifica-se pela complexidade e pelo comportamento pretérito do réu, enquanto a necessidade da prisão permanece hígida para assegurar a instrução e a eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.